Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-98.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003718-98.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), NUILE DIAS MIRANDA - CPF: 318.332.171-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

NUILE DIAS MIRANDA

APELAD
O
:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE
DE CITAÇÃO

–
REJEIÇÃO
–
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – FRAUDE EM HIDRÔMETRO – RELIGAÇÃO CLANDESTINA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – PREQUESTIONAMENTO – REJEI
ÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências na tentativa de localização do devedor e que, acaso resultem infrutíferas, permitem considerá-lo em local ignorado ou incerto.

2. É devida a cobrança de valores pelo serviço de água e esgoto se comprovado nos autos que, após efetuado o corte do fornecimento, a parte volta a usufruir dos serviços de forma clandestina.

3.
Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

4
. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
NUILE DIAS MIRANDA
,
ora Apelante,
contra sentença
exarada no
ID.
167638671
, que nos autos d
a
AÇÃO
DE COBRANÇA
,
proposta
por

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
em face da Apelante, que
julgou
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

(...)

A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto. Em que pese a parte ré alegar que está sendo cobrado tarifas após o corte no fornecimento, na modalidade taxa mínima, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro. A religação supracitada se encontra devidamente documentada, conforme se observa em manifestação da parte autora.

(...)

Por outro lado, a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido.

Ante o exposto, com base no artigo
487
, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTEa ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor deR$ 2.280,80 (dois mil, duzentos e oitenta reais e oitenta centavos),com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.Custas pelo requerido, assim como condeno-o em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da configuração da nulidade de sentença em virtude de citação editalícia.

Mérito

Sustenta pelo reconhecimento da irregularidade da cobrança de tarifas após o corte no fornecimento dos serviços aquáticos, e, consequente inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos
.

Do prequestionamento de dispositivos constitucionais
.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas
.
(
ID

no

167638673

e
168082663
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da
recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. no
167638676
)
.

Manifestou-se, o Ministério Público, acerca da inexistência de circunstância justificadora da intervenção no feito, nos termos do art. 178 do CPC, ante a ausência de interesse público ou social
.

(
ID.
no 171026684).

Após, fora
determinado a redistribuição dos presentes autos,
a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado
, ante a ausência de interesse público feito e, por se tratar de m
a
téria eminentemente patrimonial, nos termos do
artigo 21, inciso II, alínea a, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

(
ID.
no
207872155
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
NUILE DIAS MIRANDA

APELADO:
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminar

1.1.
Da configuração da nulidade de sentença em virtude de citação editalíci
a
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A apelante pugnou pela nulidade da citação efetivada via editalícia, ao argumento de que não houve respeito às normas que a autorizam, uma vez que não se esgotaram os meios necessários à localização do endereço da Apelante.

Entretanto, entendo que, razão não lhe assiste.

As informações trazidas aos autos confirmam a realização de diligências na tentativa de localização da Apelante, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, uma vez que ignorado e incerto o lugar em que se
encontrava a citanda.

Inicialmente, consta a tentativa de citação pessoal,
em várias oportunidades,
cuja certid
ões
do Oficial de Justiça
, foram acostadas nos autos

(ID no 167638652
e 167638654
)

const
ando,
respectivamente
, o seguinte
:

“Certifico que verifiquei que o autor juntou aos autos documento de comprovação de débito (ID 29870128), informando que o endereço da requerida seria Avenida B, s/no., 2080-4950, quadra 1, lote 18, endereço pertencente à Zona 3 e o mandado foi distribuído equivocadamente para a Zona 1. Assim, solicito a redistribuição do documento ao colega Oficial de Justiça encarregado da região respectiva, bem como a retificação do cadastramento processual.”

“
Certifico e dou fé que NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO DENUILE DIAS MIRANDA,haja vista, em diligência, ter comparecido no local indicado no r. mandado,AVENIDA B, 9, Q1 LB, CHÁCARAS GLOBO RECREIO, RONDONÓPOLIS-MT, CEP: 78700-250, onde, não obstante as diligências empregadas, mesmo após percorrer toda a extensão daquela via, não localizei o imóvel conforme numeração constante na missiva. Certifico também que, após indagar, fui informado por moradores daquela região que não conhecem o polo passivo acima. Portanto, devolvo o r. mandado e aguardo novas determinações.
”

A concessionária de serviço público
, ora Apelada,
informou nos autos a realização de consultas em busca determinada via INFOSEG, o endereço apontado foi o mesmo que resultou na diligência inexitosa
(id. 161431462 e seguintes).

Assim é que, diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado da Apelante, postulou-se pela citação via editalícia.

Não há dúvida que esta modalidade de citação é medida excepcional, somente admissível diante do esgotamento de diligências para a localização da parte Executada, que será considerada em local ignorado ou incerto acaso resultem infrutíferas as tentativas nesse sentido.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto ignorado e incerto o lugar em que se encontrava a ora Apelante, já que infrutíferas todas as tentativas realizadas para a sua localização.

Nesse passo, insta consignar que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado INFOSEG, na tentativa de localizar a parte demandada, pelo que não há que se falar em nulidade de sua citação, nos moldes em que realizada nos presentes autos.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CITAÇÃO POR EDITAL

REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADA A TENTATIVA DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL - VALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Com base nos precedentes do STJ, frustrada a citação por oficial de justiça (mais eficiente), a citação pelo correio revela-se desnecessária, posto que
inócua
. 2. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente
determinou a citação por edital após frustrado o ato por oficial de justiça, não há que se falar, na hipótese, em nulidade daquela citação editalícia
.”

(N.U 1000456-27.2021.8.11.0094, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, publicado no DJE 29/04/2023) (
g.n
)
.

Posto isso, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal

2.1. Sustenta pelo reconhecimento da irregularidade da cobrança de tarifas após o corte no fornecimento dos serviços aquáticos, e, consequente inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos.

Conforme relatado anteriormente
, no que diz respeito à cobrança dos valores, ressai dos autos que a SANEAR moveu Ação de Cobrança
contra
NUILE DIAS MIRANDA
, visando
receber débito das faturas referentes ao fornecimento de água no importe de
R$ 2.280,80 (dois mil, duzentos e oitenta reais e oitenta centavos)
, em relação ao período de
03/2010 a 12/2010, 01/2011 a 09/2011 e 11/2011, 11/2012 e 01/2017
.

Percebe-se que a Apelante, em suas razões recursais, alega que não há razão para cobrança de tarifas mínimas geradas após a interrupção do fornecimento do serviço, em 24/06/2016, requerendo que tais valores sejam extirpados do cálculo da dívida.

Ocorre que, da apresentação das leituras de consumo
da
Unidade Consumidora n.o
501570-7
, percebe-se que, realmente, os valores cobrados não se referem à tarifa mínima de manutenção, mas ao seu efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada, notadamente quando comprovado que houve por religado o fornecimento de água de forma direta (id. 160180182).

Vejamos a jurisprudência hodierna acerca do tema:

AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Demonstrado o esgotamento dos mecanismos para a localização do executado, ante a diligência frustrada por meio de correspondência registrada, diligência de oficial de justiça e de pesquisa realizada em cadastro de órgão público, não há que se falar em nulidade da citação por edital, porquanto válida, vez que cumpridas as determinações do art. 256 do CPC.
(N.U 1008640-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE
EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS -
SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte. De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária
.”

(N.U 1009296- 76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator: Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado Em 10/08/2021, Publicado No
Dje
19/08/2021).

Portanto, comprovado nos autos que durante todo o período foram usufruídos os serviços de fornecimento de água, ainda que em decorrência da ligação clandestina, revelam-se corretos os valores cobrados pela Recorrida, de modo que, tendo a sentença sido proferida em consonância com a legislação pátria e a jurisprudência pertinente, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2.2. Do prequestionamento de dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados em desfavor da Apelante pelo Juízo de 1o Grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024